Tribunal: TJSP
Processo: 1000364-91.2019.8.26.0582
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
r Estadual 1.256/2015, desde a sua entrada em vigor.
2. Lei que determina o pagamento da vantagem aos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro de Magistério, em efetivo exercício na Secretaria da Educação, sem qualquer outro requisito. Inteligência dos arts. 8o, 9o e 13 da LC 1.256/2015. Sentença mantida.
3. Tese fixada no IRDR 0034345-02.2017-8.26.000, deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida.
4. Direito à paridade dos proventos que exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de transição previstos nas EC 41/2003 e 47/2005, demonstrados no caso concreto ante o reconhecimento da própria Administração Pública, associado a documentos apresentados pela autora.
5. Honorários advocatícios, nada a reformar, na medida em que a sentença observou adequadamente a regra do escalonamento adotada pelo CPC/15 às causas em que parte a Fazenda Pública.
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1000364-91.2019.8.26.0582; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de São Miguel Arcanjo - Vara Única; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas

Relator(a):

Nogueira Diefenthaler

Comarca:

São Miguel Arcanjo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – MAGISTÉRIO – GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL – GGE – EXTENSÃO – CABIMENTO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela SPPREV em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido veiculado em ação ajuizada por servidora pública estadual inativa, em que requer a condenação da autarquia estadual

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – MAGISTÉRIO – GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL – GGE – EXTENSÃO – CABIMENTO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela SPPREV em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido veiculado em ação ajuizada por servidora pública estadual inativa, em que requer a condenação da autarquia estadual ao pagamento da Gratificação de Gestão Educacional – GGE nos termos da Lei Complementar Estadual 1.256/2015, desde a sua entrada em vigor.
2. Lei que determina o pagamento da vantagem aos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro de Magistério, em efetivo exercício na Secretaria da Educação, sem qualquer outro requisito. Inteligência dos arts. 8o, 9o e 13 da LC 1.256/2015. Sentença mantida.
3. Tese fixada no IRDR 0034345-02.2017-8.26.000, deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida.
4. Direito à paridade dos proventos que exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de transição previstos nas EC 41/2003 e 47/2005, demonstrados no caso concreto ante o reconhecimento da própria Administração Pública, associado a documentos apresentados pela autora.
5. Honorários advocatícios, nada a reformar, na medida em que a sentença observou adequadamente a regra do escalonamento adotada pelo CPC/15 às causas em que parte a Fazenda Pública.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000364-
91.2019.8.26.0582, da Comarca de São Miguel Arcanjo, em que são apelantes SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada SILVIA
MARIA DE NORONHA FRANÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000364-91.2019.8.26.0582 -Voto no
2
Voto 38225
Processo: 1000364-91.2019.8.26.0582
Apelante: São Paulo Previdência - SPPREV
Apelada: Silvia Maria de Noronha França
Comarca de São Miguel Arcanjo
Juiz(a): Matheus Oliveira Nery Borges
5a Câmara de Direito Público
RECURSO DE APELAÇÃO
ADMINISTRATIVO

SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
INATIVO

MAGISTÉRIO

GRATIFICAÇÃO
DE
GESTÃO
EDUCACIONAL GGE EXTENSÃO CABIMENTO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela SPPREV em
face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido
veiculado em ação ajuizada por servidora pública estadual
inativa, em que requer a condenação da autarquia estadual ao
pagamento da Gratificação de Gestão Educacional GGE nos
termos da Lei Complementar Estadual 1.256/2015, desde a sua
entrada em vigor.
2. Lei que determina o pagamento da vantagem aos integrantes
das classes de suporte pedagógico do Quadro de Magistério, em
efetivo exercício na Secretaria da Educação, sem qualquer outro
requisito. Inteligência dos arts. 8o, 9o e 13 da LC 1.256/2015.
Sentença mantida.
3. Tese fixada no IRDR 0034345-02.2017-8.26.000, deste E.
Tribunal de Justiça. Sentença mantida.
4. Direito à paridade dos proventos que exige o
preenchimento
cumulativo
dos
requisitos
de
transição previstos nas EC 41/2003 e 47/2005,
demonstrados
no
caso
concreto
ante
o
reconhecimento da própria Administração Pública,
associado a documentos apresentados pela autora.
5. Honorários advocatícios, nada a reformar, na medida em que a
sentença observou adequadamente a regra do escalonamento
adotada pelo CPC/15 às causas em que parte a Fazenda Pública.
Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000364-91.2019.8.26.0582 -Voto no
3
Vistos;
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, contra sentença de fls.
40/44, proferida nos autos da ação condenatória ajuizada por
SILVIA MARIA DE NORONHA FRANÇA, cujo relatório integro ao
presente voto, por meio da qual o DD. Magistrado a quo julgou
parcialmente procedente a demanda para reconhecer-lhe o direito
à incorporação da Gratificação de Gestão Educacional (GGE),
devendo incidir sobre quinquênio, sexta-parte e 13o salário, além
da incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE), a incidir
no cálculo de seus proventos desde a publicação de sua
aposentadoria, nos moldes da Lei Complementar estadual no
1.097/09, bem como para condená-la ao pagamento das
diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal, acrescido
de correção monetária e juros incidentes conforme tese fixada por
meio do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.
Houve,
ainda,
condenação
da
SPPrev
ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios à autora no percentual mínimo previsto no art. 85,
§3o do Código de Processo Civil, em face do provimento da maior
parte do pedido inicialmente feito.
Inconformada, recorre a autarquia estadual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000364-91.2019.8.26.0582 -Voto no
4
buscando a reforma da decisão.
Sustenta, em suas razões recursais, a ausência
de interesse de agir no tocante ao Adicional por Local de Exercício
(ALE), em razão da inércia da autora no pleito administrativo. No
mérito, defende que a “Gratificação de Gestão Educacional” (GGE)
é parcela de acréscimo de vencimento devida aos servidores da
ativa que exerçam funções típicas de Suporte Pedagógico do
Quadro do Magistério; que, em razão da natureza pro labore
faciendo, não implicam a incorporação almejada pela autora,
devendo, assim, ser reformada a sentença, a fim de se pronunciar
a improcedência do pedido inicial.
Defende, outrossim, a ausência de prova de
direito à paridade e a necessidade de adequação do julgado ao
disposto no art. 40, §8o da Constituição Federal e no art. 7o da EC
41/2003.
Almeja, por fim, a adequação da verba honorária
ao quanto disciplinado pelo art. 85, §§3o e 4o do Código de
Processo Civil, acaso seja mantida a sentença.
Estamos a tratar de recurso adequadamente
processado e que se acha instruído com o suprimento das razões
adversas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000364-91.2019.8.26.0582 -Voto no
5
É o relatório. Passo ao voto.
1.
Conheço
do
recurso
interposto,
porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. No
mérito recursal, contudo, o apelo não comporta provimento.
2.
inicialmente afasto a tese preliminar
defendida pela recorrente, na medida em que devidamente
demonstrado o interesse de agir da autora, consubstanciado no
direito à incorporação do “Adicional por Local de Exercício ALE”.
A ausência de indeferimento administrativo não constitui condição
de procedibilidade para o ajuizamento de ação judicial. Ademais,
como bem pontuou o r. Juízo a quo a fl. 192 da sentença:
Quanto ao adicional de local de exercício (ALE), não
se pode afastar do autor o direito de recorrer a esfera judicial apenas com o
indeferimento administrativo, pois trata-se de um direito a todos de recorrer
a esfera judicial independente do indeferimento administrativo.
Rejeitada a matéria preliminar, passo ao exame
das teses atinentes ao mérito da decisão recorrida.
3.
Trata-se de ação ordinária em que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000364-91.2019.8.26.0582 -Voto no
6
autora, servidora pública estadual inativa, requer a condenação da
SPPREV ao pagamento da “Gratificação de Gestão Educacional
GGE”, nos termos da Lei Complementar Estadual 1.256/2015,
desde a sua entrada em vigor, além do reconhecimento do direito
à incorporação e recebimento do “Adicional por Local de Exercício
ALE”.
O âmbito de devolutividade do presente recurso
limita-se à discussão do direito ao recebimento da “Gratificação de
Gestão Educacional GGE”.
4.
Pois bem. Antes de adentrarmos no
exame do referido ponto no caso concreto, importante assentar a
distinção entre a paridade e a integralidade, a fim de examinar a
alegação de ofensa ao art. 40, §8o da Constituição Federal e ao
art. 7o da EC 41/03, defendida pela apelante em suas razões
recursais.
Por integralidade entende-se dar forma ao
cálculo da renda mensal inicial, composta por inteiro (não por
fração). Pode-se significar que equivalha a renda mensal inicial a
100% do valor apurado da base de cálculo. Note-se que o conceito
de integralidade se aplica à forma inicial do cálculo dos proventos.
Este conceito foi expressado nas palavras de Celso Antônio
Bandeira de Mello:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000364-91.2019.8.26.0582 -Voto no
7
Assim, quando se diz que os proventos são integrais,
isto não significa
como ocorria no passado
que corresponderão à
integralidade dos vencimentos mensais que percebia na atividade ao se
aposentar. Significa isto, sim que corresponderão ao montante dos valores
que serviram de base de cálculo de sua contribuição previdenciária, apurada
ao longo de toda sua vida funcional (art. 40, § 3o), e devidamente atualizados
na forma da lei (art. 40, § 17), porém tendo a garantia de um determinado
piso (...). (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito
Administrativo. São Paulo. 27a Edição. Malheiros. 2010.p.294)

Por sua vez, a paridade pode ser conceituada o
reajuste dado ao servidor inativo na mesma data e proporção
que o dispensado aos ativos. Importante ressaltar que, para os
servidores que ingressaram no serviço público após a EC no
41/2003, o Constituinte abandonou a garantia anteriormente
deferida a aposentados e pensionistas, no sentido de que fossem
os benefícios suscetíveis de revisão, conforme atualmente
estabelecido no art. 40, § 8o1 da CF.
Portanto, a sistemática da revisão de proventos
(disciplinada pelo art. 6o, parágrafo único da EC n. 41/2003,
revogado pela EC n. 47/2005), assegura aos servidores o direito à
revisão
integral
(ou
regime
de
paridade),
estendidos-lhes
quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos
àqueles servidores, ainda que decorrentes de transformação ou
1 CF/88, Art. 40, §8o É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter
permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000364-91.2019.8.26.0582 -Voto no
8
reclassificação do cargo (ou função que serviu de base para a
aposentadoria ou pensão). Frise-se, desde logo que têm que ser
atendidos os pressupostos estabelecidos pela EC n. 47/2005.
Assim decidiu, outrossim, o Colendo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE 596.962/MT:
Recurso
extraordinário.
Repercussão
geral
reconhecida.
Direito
Administrativo e Constitucional. Mandado de segurança. Pretendida extensão
a servidora inativa de gratificação atribuída a professores em efetivo exercício
da docência na rede pública estadual de ensino. Possibilidade de extensão da
verba aos servidores inativos, por ser ela dotada de caráter geral. Inteligência
do art. 40, § 8o, da Constituição Federal. Precedentes do Supremo Tribunal
Federal aplicáveis ao caso. Fixação das teses. Recurso não provido. 1. A Verba
de Incentivo de Aprimoramento à Docência, instituída pela LC no 159, de
18/3/04, do Estado de Mato Grosso, constitui vantagem remuneratória
concedida indistintamente aos professores ativos, sendo, portanto, extensível
aos professores inativos e pensionistas, nos termos do art. 40, § 8o, da CF. 2.
A recorrida, na condição de professora aposentada antes da EC no 41/2003,
preencheu os requisitos constitucionais para que seja reconhecido o seu
direito ao percebimento dessa verba. 3. Recurso extraordinário a que se nega
provimento. 4. Fixação das teses do julgado, para que gerem efeitos erga
omnes e para que os objetivos da tutela jurisdicional especial alcancem de
forma eficiente os seus resultados jurídicos, nos seguintes termos: i) as
vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a
determinada categoria, carreira ou, indistintamente, a servidores públicos,
por serem vantagens genéricas, são extensíveis aos servidores inativos e
pensionistas; ii) nesses casos, a extensão alcança os servidores que tenham
ingressado no serviço público antes da publicação das Emendas
Constitucionais nos 20/1998 e 41/2003 e se aposentado ou adquirido o direito
à aposentadoria antes da EC no 41/2003; iii) com relação àqueles servidores
que se aposentaram após a EC no 41/2003, deverão ser observados os
requisitos estabelecidos na regra de transição contida no seu art. 7o, em
virtude da extinção da paridade integral entre ativos e inativos contida no art.
40, § 8o, da CF para os servidores que ingressaram no serviço público após a
publicação da referida emenda; iv) por fim, com relação aos servidores que
ingressaram no serviço público antes da EC no 41/2003 e se aposentaram ou
adquiriram o direito à aposentadoria após a sua edição, é necessário observar
a incidência das regras de transição fixadas pela EC no 47/2005, a qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000364-91.2019.8.26.0582 -Voto no
9
estabeleceu efeitos retroativos à data de vigência da EC no 41/2003,
conforme decidido nos autos do RE no 590.260/SP, Plenário, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, julgado em 24/6/09. (STF, RE 596.962/MT, Tribunal Pleno,
Relator Ministro Dias Toffoli, j. 21/08/2014).
No caso concreto, observa-se que a autora
aposentada requereu aposentadoria em 14 de outubro de 2015,
assinado pelo Dirigente Regional de Ensino que reconheceu o
preenchimento dos requisitos do art. 6o, incisos I a IV da EC
41/03, com as alterações da EC 47/05 c/c art. 201, §9o da CF/88
(fl. 169), cujo requerimento foi deferido e reconhecido pela
apelante a fls. 165/167 que a autora aposentou-se com paridade
de vencimentos no cargo de diretora de escola.
Referidos documentos seriam suficientes para
afastar a alegação de ofensa aos dispositivos constitucionais
conforme tese defendida nas razões de apelação, porquanto
reconhecida a aquisição do direito à aposentadoria com paridade
de vencimentos o que, por óbvio implica o preenchimento dos
requisitos constitucionais exigidos pelas EC 41/03 e EC 47/05.
Some-se a esses documentos, aqueles acostados
pela autora a fls. 25/109 demonstram que desde o ano de 2014,
ao menos, a autora contava com 25 (vinte e cinco) anos de serviço
público, haja vista a incorporação de 05 (cinco) quinquênios e a
sexta-parte, de modo que, pode-se seguramente afirmar que seu
ingresso no serviço público junto à Secretaria da Educação deu-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000364-91.2019.8.26.0582 -Voto no
10
antes do ano de 1990, antes, portanto, do advento da EC 20/1998
e EC 41/2003. Assim, como bem assentado a fl. 191 da sentença:
No presente caso, o documento de fls. 25 demonstra que a autora pertencia
às classes de suporte pedagógico (diretores de escola, supervisores de ensino
e dirigentes regionais de ensino) e que ingressou antes da publicação da
EC41/03, bem como que tem direito à paridade, de sorte que a extensão da
vantagem lhe é devida. (fl. 191)
Desta feita, não há cogitar-se de inobservância do
quanto disposto no art. 40, §8o da CF/88 e do art. 7o, da EC
41/03.
5.
Quanto
à
Gratificação
de
Gestão
Educacional GGE, temos que foi instituída pelo art. 8o da Lei
Complementar Estadual 1.256/2015 como vantagem a ser paga
“aos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do
Magistério, em efetivo exercício na Secretaria da Educação”.
Depreende-se desse dispositivo que o único
requisito para concessão da vantagem é o efetivo exercício de
cargo integrante das classes de suporte pedagógico do Quadro do
Magistério, junto da Secretaria da Educação.
A corroborar esse entendimento, o art. 9o do
mesmo diploma normativo expressamente prevê a incorporação do
valor da gratificação aos vencimentos dos servidores em questão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000364-91.2019.8.26.0582 -Voto no
11
Artigo 9o. A Gratificação de Gestão Educacional GGE será calculada mediante a
aplicação de percentuais sobre a Faixa 1, Nível I da Estrutura I da Escala de
Vencimentos Classes de Suporte Pedagógico EV-CSP, de que trata o art. 32 da Lei
Complementar n.o 836, de 30 de dezembro de 1997, e alterações posteriores, nos
termos da Lei Complementar n.o 1.204, de 1o de julho de 2013, na seguinte
conformidade:
I - 35% (trinta e cinco por cento) para Diretor de Escola e Supervisor de Ensino;
II - 40% (quarenta por cento) para Dirigente Regional de Ensino.
§1o - Sobre o valor da Gratificação de Gestão Educacional incidirão os adicionais por
tempo de serviço e a sexta-parte dos vencimentos, quando for o caso.
§2o - O valor da gratificação de que trata o artigo 8o desta Lei Complementar será
computador para o cálculo do décimo terceiro salário, na conformidade do disposto
no §1o da Lei Complementar n.o 644, de 26 de dezembro de 1989, das férias e do
acréscimo de 1/3 (um terço) de férias.
§3o - Sobre o valor da gratificação de que trata este artigo incidirão os descontos
previdenciários e de assistência médica.
Da mesma forma, o art. 13 ainda determina a
incorporação do valor da gratificação aos proventos de atuais
servidores que vierem a se aposentar.
Caracterizado
está,
portanto,
tratar-se
de
vantagem de caráter genérico e não transitório (pro labore
faciendo) a Gratificação de Gestão Educacional GEE, sendo devido
o seu pagamento aos servidores inativos que ocuparam os cargos
das classes de suporte pedagógico do Quadro de Magistério, como
é o caso da autora.
Assim decidiu recentemente esta C. Câmara de
Direito Público:
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM. 1. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. GRATIFICAÇÃO
DE GESTÃO EDUCACIONAL - GGE. Instituição de Benefício Gratificação de
Gestão Educacional concedido aos integrantes das classes de suporte
pedagógico do Quadro do Magistério, nos termos do art. 8o da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000364-91.2019.8.26.0582 -Voto no
12
Complementar Estadual n° 1.256/15. Benefício concedido a todos os
servidores ocupantes de classes de suporte pedagógico de forma indistinta.
Ausência de qualquer critério ou condição para a concessão do benefício,
bastando, para tanto, o exercício efetivo na função. Reconhecimento da
natureza genérica e permanente do benefício, significando um verdadeiro
aumento de vencimentos. Benefício que deve ser incluído aos servidores
inativos nos termos do art. 40, §8o, da Constituição Federal. Pagamentos e
seus reflexos devidos desde a instituição do benefício. 2. JUROS MORATÓRIOS
E CORREÇÃO MONETÁRIA. Entendimento firmado no julgamento do RE no
870.947 (Tema 810). Débito oriundo de relação jurídica não-tributária.
Incidência de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança e correção monetária de acordo com o IPCA-E/IBGE, que bem
representa a correção da expressão monetária, aplicados na forma do art. 1o-
F, da Lei 9.494/97, com a redação do art. 5o, da Lei 11.960/09, respeitada a
inconstitucionalidade da atualização monetária segundo a Taxa Referencial,
declarada pelo E. STF. 3. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. A modulação dos efeitos
da declaração de inconstitucionalidade feita pelo E. Supremo Tribunal Federal
aplica-se somente aos precatórios expedidos até o dia 25.03.2015, não tendo
qualquer reflexo nas condenações atuais que deverão observar a
inconstitucionalidade, cumprindo-se em fase de liquidação de sentença o que
vier a ser decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, visto que a matéria está
suspensa. 4. Sentença de procedência mantida. Recursos desprovidos. (TJSP;
Apelação / Remessa Necessária 1025861-07.2018.8.26.0562; Relator (a):
Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Santos
- 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/05/2019; Data de
Registro: 14/05/2019)
GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL
Vantagem remuneratória
instituída pela Lei Complementar no 1.256/2015
Caráter genérico
reconhecido no julgamento do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000

Gratificação estendida aos servidores inativos Sentença de procedência
Remessa necessária e apelação não providas. LEI FEDERAL No 11.960/2009:
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS Exegese do artigo 1o-F
da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 Tema 810
do STF
Indefinição momentânea sobre o comando da jurisprudência
vinculante Processos suspensos por decisão liminar do Ministro Luiz Fux nos
autos dos Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário no 870.947/SE
Critérios de incidência dos juros legais e da correção monetária diferidos à
fase de cumprimento da sentença, consoante o que até lá for decidido pela
Corte Superior. (TJSP; Apelação Cível 1025636-59.2018.8.26.0053; Relator
(a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000364-91.2019.8.26.0582 -Voto no
13
do Julgamento: 01/05/2019; Data de Registro: 01/05/2019)
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA.
Classe de suporte pedagógico da Secretaria da Educação. Pretensão de
recebimento da Gratificação de Gestão Educacional - GGE. Vantagem
remuneratória instituída pela Lei Complementar Estadual n. 1.256/2015.
Possibilidade de extensão aos inativos. Tese fixada no IRDR n.
0034345-02.2017.8.26.0000 pela C. Turma Especial de Direito Público.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Observância ao desfecho do REsp
n. 1.495.146/MG - Tema n. 905 e do RE n. 870.947/SE - Tema 810. Modulação
dos efeitos nas ADIs n. 4.357 e 4.425 que somente resguardou os precatórios
expedidos ou pagos até 25/03/2015. Necessidade, ademais, de se determinar
a observância a eventual modulação dos efeitos. Sentença de procedência
mantida. Recurso voluntário e remessa necessária, não providos, com
determinação.
(TJSP;

Apelação
/
Remessa
Necessária
1017443-
93.2016.8.26.0451; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Público; Foro de Piracicaba - 1a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 06/02/2019; Data de Registro: 06/02/2019)
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DIREITO
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL
SERVIDOR ESTADUAL INATIVO

MAGISTÉRIO - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO
EDUCACIONAL POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Preliminarmente, ilegitimidade
passiva da Fazenda Pública Estadual, reconhecida. 2. No mérito, a Gratificação
de Gestão Educacional é adimplida em favor dos servidores públicos ativos,
independentemente do preenchimento de quaisquer condições. 3.
Reconhecimento do caráter genérico do referido benefício, caracterizando,
pois, o aumento disfarçado de vencimentos. 4. Hipótese de adimplemento e
extensão aos inativos e pensionistas. 5. Aplicação do princípio da paridade
constitucional. 6. Incidência de correção monetária, desde o inadimplemento,
de acordo com o IPCA. 7. Incidência de juros de mora de 1% ao mês, até a
publicação da Medida Provisória no 2.180-35, que acrescentou o artigo 1o-F à
Lei Federal no 9.494/97 e, após, 0,5% ao mês, à partir de 28 de abril de 2.001,
desde a citação. 8. Ação de procedimento ordinário, julgada improcedente,
em Primeiro Grau. 9. Sentença, reformada. 10. Processo, julgado extinto, sem
resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do NCPC, com relação à
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, fixados os ônus decorrentes da
sucumbência. 11. Ação, julgada parcialmente procedente, relativamente à
parte ré remanescente, São Paulo Previdência - SPPREV. 12. Recurso de
apelação, apresentado pela parte autora, parcialmente provido. (TJSP;
Apelação Cível 1013800-96.2015.8.26.0602; Relator (a): Francisco Bianco;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000364-91.2019.8.26.0582 -Voto no
14
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/09/2017; Data de Registro:
15/09/2017)
Ademais, a tese foi fixada nos autos do Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema 10), neste E. Tribunal de
Justiça:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) em APELAÇÃO e
REEXAME NECESSÁRIO Servidores públicos estaduais Integrantes das classes de
suporte pedagógico do Magistério (diretores de escola, supervisores ou dirigentes de
ensino) Gratificação de Gestão Educacional (GGE) Lei Complementar Estadual no
1.256/2015 Feição geral e impessoal da gratificação, descolada de elo a condições
pessoais do servidor ou a condições singulares do serviço, vinculada apenas às
referidas classes Qualificação como aumento disfarçado de vencimentos, extensível
aos inativos correlatos e com direito à paridade (cf. art. 40, § 8o, da CF/88 c.c. os arts.
6o e 7o da EC no 41/03, e 3o, parágrafo único, da EC no47/05) - Fixação da tese
jurídica: "a Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei
Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e
impessoal, para todos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do
Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos servidores
inativos, que tiverem direito à paridade" Apelo, pois, que, ante aos fatos
comprovados e à tese jurídica fixada, não comporta provimento, justificando-se
manter a sentença de procedência da demanda, com observação referente aos
acréscimos (correção monetária e juros de mora), para plena sintonia ao julgado pelo
E. STF no tema 810, bem como majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC) -
TESE JURÍDICA FIXADA e DESPROVIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO E DO
REEXAME NECESSÁRIO, com observação. (TJSP; Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas 0034345-02.2017.8.26.0000; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei;
Órgão Julgador: Turma Especial - Publico; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/08/2018; Data de Registro:
30/08/2018).
6.
No que tange à verba honorária,
rejeito o pedido de reforma feito pela apelante, haja vista que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000364-91.2019.8.26.0582 -Voto no
15
sentença foi clara e expressa ao estabelecer o patamar mínimo
estabelecido no parágrafo 3o do art. 85 do Código de Processo
Civil. Disso se extrai que sobre o valor devido a ser encontrado
em fase de cumprimento de sentença, (mediante simples cálculo
aritmético, embora não descartada a possibilidade de apoio da
Contadoria Judicial) incidirá o percentual mínimo estabelecido em
um dos incisos do parágrafo 3o do referido artigo. Tudo em
perfeita obediência ao escalonamento adotado pelo CPC/2015.
Nada, portanto, a reformar.
Desta feita, o pedido de reforma feito pela
SPPREV não comporta o acolhimento almejado, devendo ser
mantida a sentença de parcial procedência do pedido inicialmente
feito pela autora.
Isso posto, dá-se meu voto no sentido do
desprovimento do recurso.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000364-91.2019.8.26.0582 -Voto no
16
Voto 38225
Processo: 1000364-91.2019.8.26.0582
Apelante: São Paulo Previdência - SPPREV
Apelada: Silvia Maria de Noronha França
Comarca de São Miguel Arcanjo
Juiz(a): Matheus Oliveira Nery Borges
5a Câmara de Direito Público
RECURSO DE APELAÇÃO
ADMINISTRATIVO

SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
INATIVO

MAGISTÉRIO

GRATIFICAÇÃO
DE
GESTÃO
EDUCACIONAL GGE EXTENSÃO CABIMENTO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela SPPREV em
face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido
veiculado em ação ajuizada por servidora pública estadual
inativa, em que requer a condenação da autarquia estadual ao
pagamento da Gratificação de Gestão Educacional GGE nos
termos da Lei Complementar Estadual 1.256/2015, desde a sua
entrada em vigor.
2. Lei que determina o pagamento da vantagem aos integrantes
das classes de suporte pedagógico do Quadro de Magistério,
em efetivo exercício na Secretaria da Educação, sem qualquer
outro requisito. Inteligência dos arts. 8o, 9o e 13 da LC
1.256/2015. Sentença mantida.
3. Tese fixada no IRDR 0034345-02.2017-8.26.000, deste E.
Tribunal de Justiça. Sentença mantida.
4. Direito à paridade dos proventos que exige o preenchimento
cumulativo dos requisitos de transição previstos nas EC
41/2003 e 47/2005, demonstrados no caso concreto ante o
reconhecimento da própria Administração Pública, associado a
documentos apresentados pela autora.
5. Honorários advocatícios, nada a reformar, na medida em que
a sentença observou adequadamente a regra do escalonamento
adotada pelo CPC/15 às causas em que parte a Fazenda
Pública.
Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000364-91.2019.8.26.0582 -Voto no
17
Vistos;
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, contra sentença de fls.
40/44, proferida nos autos da ação condenatória ajuizada por
SILVIA MARIA DE NORONHA FRANÇA, cujo relatório integro ao
presente voto, por meio da qual o DD. Magistrado a quo julgou
parcialmente procedente a demanda para reconhecer-lhe o direito
à incorporação da Gratificação de Gestão Educacional (GGE),
devendo incidir sobre quinquênio, sexta-parte e 13o salário, além
da incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE), a incidir
no cálculo de seus proventos desde a publicação de sua
aposentadoria, nos moldes da Lei Complementar estadual no
1.097/09, bem como para condená-la ao pagamento das
diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal, acrescido
de correção monetária e juros incidentes conforme tese fixada por
meio do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.
Houve,
ainda,
condenação
da
SPPrev
ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios à autora no percentual mínimo previsto no art. 85,
§3o do Código de Processo Civil, em face do provimento da maior
parte do pedido inicialmente feito.
Inconformada, recorre a autarquia estadual
buscando a reforma da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000364-91.2019.8.26.0582 -Voto no
18
Sustenta, em suas razões recursais, a ausência
de interesse de agir no tocante ao Adicional por Local de Exercício
(ALE), em razão da inércia da autora no pleito administrativo. No
mérito, defende que a “Gratificação de Gestão Educacional” (GGE)
é parcela de acréscimo de vencimento devida aos servidores da
ativa que exerçam funções típicas de Suporte Pedagógico do
Quadro do Magistério; que, em razão da natureza pro labore
faciendo, não implicam a incorporação almejada pela autora,
devendo, assim, ser reformada a sentença, a fim de se pronunciar
a improcedência do pedido inicial.
Defende, outrossim, a ausência de prova de
direito à paridade e a necessidade de adequação do julgado ao
disposto no art. 40, §8o da Constituição Federal e no art. 7o da EC
41/2003.
Almeja, por fim, a adequação da verba honorária
ao quanto disciplinado pelo art. 85, §§3o e 4o do Código de
Processo Civil, acaso seja mantida a sentença.
Estamos a tratar de recurso adequadamente
processado e que se acha instruído com o suprimento das razões
adversas.
É o relatório. Passo ao voto.
1.
Conheço
do
recurso
interposto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000364-91.2019.8.26.0582 -Voto no
19
porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. No
mérito recursal, contudo, o apelo não comporta provimento.
2.
inicialmente afasto a tese preliminar
defendida pela recorrente, na medida em que devidamente
demonstrado o interesse de agir da autora, consubstanciado no
direito à incorporação do “Adicional por Local de Exercício ALE”.
A ausência de indeferimento administrativo não constitui condição
de procedibilidade para o ajuizamento de ação judicial. Ademais,
como bem pontuou o r. Juízo a quo a fl. 192 da sentença:
Quanto ao adicional de local de exercício (ALE), não se pode afastar do autor
o direito de recorrer a esfera judicial apenas com o indeferimento
administrativo, pois trata-se de um direito a todos de recorrer a esfera judicial
independente do indeferimento administrativo.
Rejeitada a matéria preliminar, passo ao exame
das teses atinentes ao mérito da decisão recorrida.
3.
Trata-se de ação ordinária em que a
autora, servidora pública estadual inativa, requer a condenação da
SPPREV ao pagamento da “Gratificação de Gestão Educacional
GGE”, nos termos da Lei Complementar Estadual 1.256/2015,
desde a sua entrada em vigor, além do reconhecimento do direito
à incorporação e recebimento do “Adicional por Local de Exercício
ALE”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000364-91.2019.8.26.0582 -Voto no
20
O âmbito de devolutividade do presente recurso
limita-se à discussão do direito ao recebimento da “Gratificação de
Gestão Educacional GGE”.
4.
Pois bem. Antes de adentrarmos no
exame do referido ponto no caso concreto, importante assentar a
distinção entre a paridade e a integralidade, a fim de examinar a
alegação de ofensa ao art. 40, §8o da Constituição Federal e ao
art. 7o da EC 41/03, defendida pela apelante em suas razões
recursais.
Por integralidade entende-se dar forma ao
cálculo da renda mensal inicial, composta por inteiro (não por
fração). Pode-se significar que equivalha a renda mensal inicial a
100% do valor apurado da base de cálculo. Note-se que o conceito
de integralidade se aplica à forma inicial do cálculo dos proventos.
Este conceito foi expressado nas palavras de Celso Antônio
Bandeira de Mello:
Assim, quando se diz que os proventos são integrais, isto não significa como
ocorria no passado que corresponderão à integralidade dos vencimentos
mensais que percebia na atividade ao se aposentar. Significa isto, sim que
corresponderão ao montante dos valores que serviram de base de cálculo de
sua contribuição previdenciária, apurada ao longo de toda sua vida funcional
(art. 40, § 3o), e devidamente atualizados na forma da lei (art. 40, § 17),
porém tendo a garantia de um determinado piso (...). (MELLO, Celso Antônio
Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo. 27a Edição.
Malheiros. 2010.p.294)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000364-91.2019.8.26.0582 -Voto no
21
Por sua vez, a paridade pode ser conceituada o
reajuste dado ao servidor inativo na mesma data e proporção
que o dispensado aos ativos. Importante ressaltar que, para os
servidores que ingressaram no serviço público após a EC no
41/2003, o Constituinte abandonou a garantia anteriormente
deferida a aposentados e pensionistas, no sentido de que fossem
os benefícios suscetíveis de revisão, conforme atualmente
estabelecido no art. 40, § 8o2 da CF.
Portanto, a sistemática da revisão de proventos
(disciplinada pelo art. 6o, parágrafo único da EC n. 41/2003,
revogado pela EC n. 47/2005), assegura aos servidores o direito à
revisão
integral
(ou
regime
de
paridade),
estendidos-lhes
quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos
àqueles servidores, ainda que decorrentes de transformação ou
reclassificação do cargo (ou função que serviu de base para a
aposentadoria ou pensão). Frise-se, desde logo que têm que ser
atendidos os pressupostos estabelecidos pela EC n. 47/2005.
Assim decidiu, outrossim, o Colendo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE 596.962/MT:
Recurso
extraordinário.
Repercussão
geral
reconhecida.
Direito
Administrativo e Constitucional. Mandado de segurança. Pretendida extensão
a servidora inativa de gratificação atribuída a professores em efetivo exercício
da docência na rede pública estadual de ensino. Possibilidade de extensão da
2 CF/88, Art. 40, §8o É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter
permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000364-91.2019.8.26.0582 -Voto no
22
verba aos servidores inativos, por ser ela dotada de caráter geral. Inteligência
do art. 40, § 8o, da Constituição Federal. Precedentes do Supremo Tribunal
Federal aplicáveis ao caso. Fixação das teses. Recurso não provido. 1. A Verba
de Incentivo de Aprimoramento à Docência, instituída pela LC no 159, de
18/3/04, do Estado de Mato Grosso, constitui vantagem remuneratória
concedida indistintamente aos professores ativos, sendo, portanto, extensível
aos professores inativos e pensionistas, nos termos do art. 40, § 8o, da CF. 2.
A recorrida, na condição de professora aposentada antes da EC no 41/2003,
preencheu os requisitos constitucionais para que seja reconhecido o seu
direito ao percebimento dessa verba. 3. Recurso extraordinário a que se nega
provimento. 4. Fixação das teses do julgado, para que gerem efeitos erga
omnes e para que os objetivos da tutela jurisdicional especial alcancem de
forma eficiente os seus resultados jurídicos, nos seguintes termos: i) as
vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a
determinada categoria, carreira ou, indistintamente, a servidores públicos,
por serem vantagens genéricas, são extensíveis aos servidores inativos e
pensionistas; ii) nesses casos, a extensão alcança os servidores que tenham
ingressado no serviço público antes da publicação das Emendas
Constitucionais nos 20/1998 e 41/2003 e se aposentado ou adquirido o direito
à aposentadoria antes da EC no 41/2003; iii) com relação àqueles servidores
que se aposentaram após a EC no 41/2003, deverão ser observados os
requisitos estabelecidos na regra de transição contida no seu art. 7o, em
virtude da extinção da paridade integral entre ativos e inativos contida no art.
40, § 8o, da CF para os servidores que ingressaram no serviço público após a
publicação da referida emenda; iv) por fim, com relação aos servidores que
ingressaram no serviço público antes da EC no 41/2003 e se aposentaram ou
adquiriram o direito à aposentadoria após a sua edição, é necessário observar
a incidência das regras de transição fixadas pela EC no 47/2005, a qual
estabeleceu efeitos retroativos à data de vigência da EC no 41/2003,
conforme decidido nos autos do RE no 590.260/SP, Plenário, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, julgado em 24/6/09. (STF, RE 596.962/MT, Tribunal Pleno,
Relator Ministro Dias Toffoli, j. 21/08/2014).
No caso concreto, observa-se que a autora
aposentada requereu aposentadoria em 14 de outubro de 2015,
assinado pelo Dirigente Regional de Ensino que reconheceu o
preenchimento dos requisitos do art. 6o, incisos I a IV da EC
41/03, com as alterações da EC 47/05 c/c art. 201, §9o da CF/88

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000364-91.2019.8.26.0582 -Voto no
23
(fl. 169), cujo requerimento foi deferido e reconhecido pela
apelante a fls. 165/167 que a autora aposentou-se com paridade
de vencimentos no cargo de diretora de escola.
Referidos documentos seriam suficientes para
afastar a alegação de ofensa aos dispositivos constitucionais
conforme tese defendida nas razões de apelação, porquanto
reconhecida a aquisição do direito à aposentadoria com paridade
de vencimentos o que, por óbvio implica o preenchimento dos
requisitos constitucionais exigidos pelas EC 41/03 e EC 47/05.
Some-se a esses documentos, aqueles acostados
pela autora a fls. 25/109 demonstram que desde o ano de 2014,
ao menos, a autora contava com 25 (vinte e cinco) anos de serviço
público, haja vista a incorporação de 05 (cinco) quinquênios e a
sexta-parte, de modo que, pode-se seguramente afirmar que seu
ingresso no serviço público junto à Secretaria da Educação deu-se
antes do ano de 1990, antes, portanto, do advento da EC 20/1998
e EC 41/2003. Assim, como bem assentado a fl. 191 da sentença:
No presente caso, o documento de fls. 25 demonstra que a autora pertencia
às classes de suporte pedagógico (diretores de escola, supervisores de ensino
e dirigentes regionais de ensino) e que ingressou antes da publicação da
EC41/03, bem como que tem direito à paridade, de sorte que a extensão da
vantagem lhe é devida. (fl. 191)
Desta feita, não há cogitar-se de inobservância do
quanto disposto no art. 40, §8o da CF/88 e do art. 7o, da EC
41/03.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000364-91.2019.8.26.0582 -Voto no
24
5.
Quanto
à
Gratificação
de
Gestão
Educacional GGE, temos que foi instituída pelo art. 8o da Lei
Complementar Estadual 1.256/2015 como vantagem a ser paga
“aos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do
Magistério, em efetivo exercício na Secretaria da Educação”.
Depreende-se desse dispositivo que o único
requisito para concessão da vantagem é o efetivo exercício de
cargo integrante das classes de suporte pedagógico do Quadro do
Magistério, junto da Secretaria da Educação.
A corroborar esse entendimento, o art. 9o do
mesmo diploma normativo expressamente prevê a incorporação do
valor da gratificação aos vencimentos dos servidores em questão:
Artigo 9o. A Gratificação de Gestão Educacional GGE será calculada mediante a
aplicação de percentuais sobre a Faixa 1, Nível I da Estrutura I da Escala de
Vencimentos Classes de Suporte Pedagógico EV-CSP, de que trata o art. 32 da Lei
Complementar n.o 836, de 30 de dezembro de 1997, e alterações posteriores, nos
termos da Lei Complementar n.o 1.204, de 1o de julho de 2013, na seguinte
conformidade:
I - 35% (trinta e cinco por cento) para Diretor de Escola e Supervisor de Ensino;
II - 40% (quarenta por cento) para Dirigente Regional de Ensino.
§1o - Sobre o valor da Gratificação de Gestão Educacional incidirão os adicionais por
tempo de serviço e a sexta-parte dos vencimentos, quando for o caso.
§2o - O valor da gratificação de que trata o artigo 8o desta Lei Complementar será
computador para o cálculo do décimo terceiro salário, na conformidade do disposto
no §1o da Lei Complementar n.o 644, de 26 de dezembro de 1989, das férias e do
acréscimo de 1/3 (um terço) de férias.
§3o - Sobre o valor da gratificação de que trata este artigo incidirão os descontos
previdenciários e de assistência médica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000364-91.2019.8.26.0582 -Voto no
25
Da mesma forma, o art. 13 ainda determina a
incorporação do valor da gratificação aos proventos de atuais
servidores que vierem a se aposentar.
Caracterizado
está,
portanto,
tratar-se
de
vantagem de caráter genérico e não transitório (pro labore
faciendo) a Gratificação de Gestão Educacional GEE, sendo devido
o seu pagamento aos servidores inativos que ocuparam os cargos
das classes de suporte pedagógico do Quadro de Magistério, como
é o caso da autora.
Assim decidiu recentemente esta C. Câmara de
Direito Público:
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM. 1. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. GRATIFICAÇÃO
DE GESTÃO EDUCACIONAL - GGE. Instituição de Benefício Gratificação de
Gestão Educacional concedido aos integrantes das classes de suporte
pedagógico do Quadro do Magistério, nos termos do art. 8o da Lei
Complementar Estadual n° 1.256/15. Benefício concedido a todos os
servidores ocupantes de classes de suporte pedagógico de forma indistinta.
Ausência de qualquer critério ou condição para a concessão do benefício,
bastando, para tanto, o exercício efetivo na função. Reconhecimento da
natureza genérica e permanente do benefício, significando um verdadeiro
aumento de vencimentos. Benefício que deve ser incluído aos servidores
inativos nos termos do art. 40, §8o, da Constituição Federal. Pagamentos e
seus reflexos devidos desde a instituição do benefício. 2. JUROS MORATÓRIOS
E CORREÇÃO MONETÁRIA. Entendimento firmado no julgamento do RE no
870.947 (Tema 810). Débito oriundo de relação jurídica não-tributária.
Incidência de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança e correção monetária de acordo com o IPCA-E/IBGE, que bem
representa a correção da expressão monetária, aplicados na forma do art. 1o-
F, da Lei 9.494/97, com a redação do art. 5o, da Lei 11.960/09, respeitada a
inconstitucionalidade da atualização monetária segundo a Taxa Referencial,
declarada pelo E. STF. 3. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. A modulação dos efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000364-91.2019.8.26.0582 -Voto no
26
da declaração de inconstitucionalidade feita pelo E. Supremo Tribunal Federal
aplica-se somente aos precatórios expedidos até o dia 25.03.2015, não tendo
qualquer reflexo nas condenações atuais que deverão observar a
inconstitucionalidade, cumprindo-se em fase de liquidação de sentença o que
vier a ser decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, visto que a matéria está
suspensa. 4. Sentença de procedência mantida. Recursos desprovidos. (TJSP;
Apelação / Remessa Necessária 1025861-07.2018.8.26.0562; Relator (a):
Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Santos
- 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/05/2019; Data de
Registro: 14/05/2019)
GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL
Vantagem remuneratória
instituída pela Lei Complementar no 1.256/2015
Caráter genérico
reconhecido no julgamento do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000

Gratificação estendida aos servidores inativos Sentença de procedência
Remessa necessária e apelação não providas. LEI FEDERAL No 11.960/2009:
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS Exegese do artigo 1o-F
da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 Tema 810
do STF
Indefinição momentânea sobre o comando da jurisprudência
vinculante Processos suspensos por decisão liminar do Ministro Luiz Fux nos
autos dos Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário no 870.947/SE
Critérios de incidência dos juros legais e da correção monetária diferidos à
fase de cumprimento da sentença, consoante o que até lá for decidido pela
Corte Superior. (TJSP; Apelação Cível 1025636-59.2018.8.26.0053; Relator
(a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 01/05/2019; Data de Registro: 01/05/2019)
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA.
Classe de suporte pedagógico da Secretaria da Educação. Pretensão de
recebimento da Gratificação de Gestão Educacional - GGE. Vantagem
remuneratória instituída pela Lei Complementar Estadual n. 1.256/2015.
Possibilidade de extensão aos inativos. Tese fixada no IRDR n.
0034345-02.2017.8.26.0000 pela C. Turma Especial de Direito Público.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Observância ao desfecho do REsp
n. 1.495.146/MG - Tema n. 905 e do RE n. 870.947/SE - Tema 810. Modulação
dos efeitos nas ADIs n. 4.357 e 4.425 que somente resguardou os precatórios
expedidos ou pagos até 25/03/2015. Necessidade, ademais, de se determinar
a observância a eventual modulação dos efeitos. Sentença de procedência
mantida. Recurso voluntário e remessa necessária, não providos, com
determinação.
(TJSP;

Apelação
/
Remessa
Necessária
1017443-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000364-91.2019.8.26.0582 -Voto no
27
93.2016.8.26.0451; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Público; Foro de Piracicaba - 1a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 06/02/2019; Data de Registro: 06/02/2019)
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DIREITO
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL
SERVIDOR ESTADUAL INATIVO

MAGISTÉRIO - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO
EDUCACIONAL POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Preliminarmente, ilegitimidade
passiva da Fazenda Pública Estadual, reconhecida. 2. No mérito, a Gratificação
de Gestão Educacional é adimplida em favor dos servidores públicos ativos,
independentemente do preenchimento de quaisquer condições. 3.
Reconhecimento do caráter genérico do referido benefício, caracterizando,
pois, o aumento disfarçado de vencimentos. 4. Hipótese de adimplemento e
extensão aos inativos e pensionistas. 5. Aplicação do princípio da paridade
constitucional. 6. Incidência de correção monetária, desde o inadimplemento,
de acordo com o IPCA. 7. Incidência de juros de mora de 1% ao mês, até a
publicação da Medida Provisória no 2.180-35, que acrescentou o artigo 1o-F à
Lei Federal no 9.494/97 e, após, 0,5% ao mês, à partir de 28 de abril de 2.001,
desde a citação. 8. Ação de procedimento ordinário, julgada improcedente,
em Primeiro Grau. 9. Sentença, reformada. 10. Processo, julgado extinto, sem
resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do NCPC, com relação à
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, fixados os ônus decorrentes da
sucumbência. 11. Ação, julgada parcialmente procedente, relativamente à
parte ré remanescente, São Paulo Previdência - SPPREV. 12. Recurso de
apelação, apresentado pela parte autora, parcialmente provido. (TJSP;
Apelação Cível 1013800-96.2015.8.26.0602; Relator (a): Francisco Bianco;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/09/2017; Data de Registro:
15/09/2017)
Ademais, a tese foi fixada nos autos do Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema 10), neste E. Tribunal de
Justiça:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) em APELAÇÃO e
REEXAME NECESSÁRIO Servidores públicos estaduais Integrantes das classes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000364-91.2019.8.26.0582 -Voto no
28
suporte pedagógico do Magistério (diretores de escola, supervisores ou dirigentes de
ensino) Gratificação de Gestão Educacional (GGE) Lei Complementar Estadual no
1.256/2015 Feição geral e impessoal da gratificação, descolada de elo a condições
pessoais do servidor ou a condições singulares do serviço, vinculada apenas às
referidas classes Qualificação como aumento disfarçado de vencimentos, extensível
aos inativos correlatos e com direito à paridade (cf. art. 40, § 8o, da CF/88 c.c. os arts.
6o e 7o da EC no 41/03, e 3o, parágrafo único, da EC no47/05) - Fixação da tese
jurídica: "a Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei
Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e
impessoal, para todos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do
Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos servidores
inativos, que tiverem direito à paridade" Apelo, pois, que, ante aos fatos
comprovados e à tese jurídica fixada, não comporta provimento, justificando-se
manter a sentença de procedência da demanda, com observação referente aos
acréscimos (correção monetária e juros de mora), para plena sintonia ao julgado pelo
E. STF no tema 810, bem como majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC) -
TESE JURÍDICA FIXADA e DESPROVIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO E DO
REEXAME NECESSÁRIO, com observação. (TJSP; Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas 0034345-02.2017.8.26.0000; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei;
Órgão Julgador: Turma Especial - Publico; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/08/2018; Data de Registro:
30/08/2018).
6.
No que tange à verba honorária,
rejeito o pedido de reforma feito pela apelante, haja vista que a
sentença foi clara e expressa ao estabelecer o patamar mínimo
estabelecido no parágrafo 3o do art. 85 do Código de Processo
Civil. Disso se extrai que sobre o valor devido a ser encontrado
em fase de cumprimento de sentença, (mediante simples cálculo
aritmético, embora não descartada a possibilidade de apoio da
Contadoria Judicial) incidirá o percentual mínimo estabelecido em
um dos incisos do parágrafo 3o do referido artigo. Tudo em
perfeita obediência ao escalonamento adotado pelo CPC/2015.
Nada, portanto, a reformar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000364-91.2019.8.26.0582 -Voto no
29
Desta feita, o pedido de reforma feito pela
SPPREV não comporta o acolhimento almejado, devendo ser
mantida a sentença de parcial procedência do pedido inicialmente
feito pela autora.
Isso posto, dá-se meu voto no sentido do
desprovimento do recurso.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR